Tribunal: TJBA
Processo: 8127637-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127637-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: E. A. G. e outros

Advogado(s)
:
MARIO MIGUEL NETTO, LEONARDO CARVALHO MARTINEZ

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. JUROS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível envolvendo plano de saúde.

2. Alegação de omissão quanto à fixação de juros legais e correção monetária.

3. Pretensão de aplicação da SELIC com redução do IPCA, suscitada apenas nos presentes embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à fixação de juros e correção monetária; e (ii) estabelecer se é possível inovar em sede de embargos de declaração, suscitando questão não arguida anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte não suscitou a matéria relativa à aplicação da SELIC com redução do IPCA em apelação ou nos embargos anteriores, configurando-se preclusão consumativa.

4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para inovação recursal.

5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade não apreciadas em embargos anteriores, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. Incabível o reexame da matéria sob pena de desvirtuamento da finalidade dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não se admite inovação recursal em embargos de declaração para suscitar matéria não arguida nas oportunidades anteriores, sob pena de preclusão consumativa.

2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade não apreciadas em embargos anteriores, é incabível o reexame da matéria.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8127637-08.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada E. A. G. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 29 de Abril de 2025.